Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO APELADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.

1. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.

2. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

3. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.

4. No caso em exame, mostra-se inviável a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, pois este foi apenas o terceiro critério eleito pelo legislador e, na espécie, o valor da causa não permite a fixação da verba honorária de forma precisa e escorreita como os critérios que o precedem, sobretudo considerando que o proveito econômico obtido pelo autor não abrange a totalidade do dano moral pleiteado na petição inicial, tampouco a totalidade dos custos do procedimento cirúrgico, mas apenas os materiais que foram negados pela apelada, haja vista que esta já havia autorizado diversos materiais.

5. De acordo com o entendimento Superior Tribunal de Justiça expresso, por ocasião da apreciação do Tema 1.059 dos recursos repetitivos, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.”

6. Apelação conhecida e desprovida.